Tribunal: TJES
Processo: 0023248-95.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023248-95.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONAS VITOR ANTUNES
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONAS VITOR ANTUNES
em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que é pessoa idosa, de forma que possui isenção legal do tributo cobrado (IPTU).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023248-95.2017.8.08.0035

APELANTE
:
JONAS VITOR ANTUNES

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONAS VITOR ANTUNES
em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que é pessoa idosa, de forma que possui isenção legal do tributo cobrado (IPTU).

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, entendeu o juízo singular que a isenção pretendida pelo recorrente é condicionada ao cumprimento de diversas exigências de ordem material e formal, nos termos do art. 155, III, do Código Tributário Municipal.

Assim, exige-se do contribuinte (i) que não perceba pensão mensal superior a três salários mínimos; (ii) que não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel no município e, (iii) que o imóvel objeto do imposto seja utilizado como residência sua e de sua família.

Acerca dos requisitos formais, compreendeu o julgador, ademais, que a efetivação da isenção depende de despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições exigidas pela lei.

Pois bem.

Pelo que denoto da jurisprudência, o fato do contribuinte não ter realizado pedido administrativo de isenção do imposto não é óbice, por si só, ao deferimento do beneplácito se demonstrado que o mesmo possui os requisitos legais previstos na legislação para tal desiderato. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. Sentença de parcial procedência e de extinção da execucional. Reclamo do exequente. IPTU. Isenção. Executado pessoa idosa e acometida por doença incapacitante. Peculiaridades do caso concreto.
Contribuinte que, apesar de não ter realizado pedido administrativo de isenção do imposto no prazo estipulado pela Lei Municipal, detém os requisitos exigidos pela municipalidade de concessão da mencionada benesse. Precedente
. Proteção do idoso. Sentença mantida. Honorários recursais. Arbitramento. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0304695-71.2018.8.24.0058; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 29/11/2022)

Na espécie, o art. 155, I, do Código Tributário aduz que
“
Ficam isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: I – os aposentados, pensionistas e beneficiários da reforma motivada por acidente em serviço que comprovarem perceber renda mensal familiar de até 03 (três) salários mínimos, acrescidos de outros ganhos ou remunerações, porventura existentes, devendo ser, inclusive, proprietário ou possuidor de somente um único imóvel situado no município e que o referido imóvel seja utilizado como residência sua ou de sua família;”

Destarte, muito embora a inexistência de requerimento administrativo não seja óbice ao deferimento do benefício, é de se reconhecer, tal como consta na r. sentença objurgada, que o contribuinte/apelante não comprovou que não possui outro imóvel no Município apelado, sendo este requisito de ordem material que deve ser preenchido.

Assim, penso que a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023248-95.2017.8.08.0035

APELANTE
:
JONAS VITOR ANTUNES

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
ISENÇÃO – IPTU – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – REQUISITOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato do contribuinte não ter realizado pedido administrativo de isenção do imposto não é óbice, por si só, ao deferimento do beneplácito se demonstrado que o mesmo possui os requisitos legais previstos na legislação para tal desiderato.

2.
Todavia,

muito embora a inexistência de requerimento administrativo não seja óbice ao deferimento do benefício, é de se reconhecer, tal como consta na r. sentença objurgada, que o contribuinte/apelante não comprovou que não possui outro imóvel no Município apelado, sendo este requisito de ordem material que deve ser preenchido.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.